Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-09.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida à formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. No caso em exame, a apelante cooperativa habitacional universitária – cooperuni ltda juntou aos autos apenas a guia de recolhimento do preparo, sem, contudo, anexar documento que comprove o pagamento. Dessa forma, faculto à apelante regularizar o preparo, juntando aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 28/11/2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204